Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700058-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. T. C. D E S P A C H O Ao agravado, por intermédio da Defensoria Pública, para manifestar-se sobre o agravo interno, no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. I. Brasília, 04/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR